Tribunal: TJMT
Processo: 1027904-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - LOTE URBANO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTORA - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se a autora deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027904-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 782.137.201-30 (APELANTE), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI registrado(a) civilmente como PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL - LOTE
URBANO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC, TAMPOUCO DO EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR - ÔNUS QUE INCUMBE A AUTOR
A
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 561 DO CPC - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA INVIÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se
a
autor
a
deixa de comprovar o anterior exercício da posse sobre o bem, como dispõe o artigo 561 do CPC, age com acerto a sentença que julga improcedente o pedido autoral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ELISABETH

APARECDA FERREIRA,
contra sentença que na Ação de Reintegração de Posse no
1027904-76.2017.8.11.0041, a
juizada em desfavor de
ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS,

julgou improcedente a demanda que recai sobre imóvel
urbano localizado
na Rodovia Emanoel Pinheiro, Quadra 01, Casa 06, Bairro Chico Mendes, Cidade de Cuiabá – MT.

Diz que está provado que é legítima possuidora do imóvel de 2.238,38 m2, adquirido por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, de Marluce Adriana Rondon, na data de 04-10-2007
, sobre o qual paga regularmente o IPTU.

Em síntese, aduz
que a sentença entendeu pela improcedência ao fundamento de que a
autora não teria comprovado o anterior exercício de posse sobre a área
. Contudo, ficou omissa acerca do rec
ib
o de quitação do serviço de fornecimento de água
, relativo aos anos
de 2012 a 2014,
além de que o próprio apelado confessou que há anos “sondava” a compra do imóvel.

Defende que a contratação do engenheiro civil para fazer a medição da área também no ano de 2013
, a Certidão de registro imobiliário junto à Prefeitura
(id. 12077678 – p. 52/57)
,
certidão de débitos de água, datados de 2017,

bem assim o
fato de ter
cerca
do o
terreno e
ter iniciado
a construção
de um barracão
(como provam notas fiscais)
,
constituem
p
rova
d
o exercício contemporâneo da posse sobre o imóvel.

Argumenta que o apelado confessou, ainda, que sabia que Elisabeth
vivia em união estável com o Sr. João Pereira dos Santos, desde 2006
, os quais tinham a posse do terreno.

Aduz que não há prova de que o Sr. João teria vendido a sua parte ao apelado, inclusive porque decretada sua revelia.

Assegura
que não foi impugnado o laudo de medição, tampouco o fato de que
a recorrente contratou a pessoa de

Euzaide

Palino
da Silva
para cuidar do imóvel,
devido as recorrentes invasões
.

Defende que o esbulho praticado pelo requerido restou provado
e que tudo não passa de uma manobra de seu ex-marido e do ora apelado, na tentativa de lesionar direitos da apelante
, caso em que o recibo de pagamento de R$35.000,00 feito pelo apelado em favor de João Pereira dos Santos (ex-c
ônjuge da apelante) se deu sem o consentimento e conhecimento da recorrente, portanto, não pode ser a ela vinculado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a
sentença
, com a procedência da ação de reintegração de posse.

Nas contrarrazões,
o apelado
ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS
pede o desprovimento do recurso (id
189997194)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a presente Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
ELISABETH APARECDA FERREIRA,
em

desfavor de
ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS
,

que tem por objeto imóvel urbano localizado na Rodovia Emanoel Pinheiro, Quadra 01, Casa 06, Bairro Chico Mendes, Cidade de Cuiabá – MT.

Nesse contexto, a controvérsia está em verificar se presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

Nesses termos, dispõe o art. 561 do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Ocorre que exame dos autos, em especial a situação fática retratada e o conjunto probatório, não revela, de fato, a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Assim se diz, porque o documento colacionado na inicial, constituído da escritura pública de c
essão de direitos possessórios (id 189823236),
não indica
, por si só,
o efetivo exercício da posse
sobre o terreno.

De relevo anotar que
que a controvérsia se limita à
demonstração do efetivo exercício de posse.

No caso em exame,
a
apelante demonstrou apenas que adquiriu
os direitos possessórios

de um lote de terreno urbano localizado na Rodovia Emanoel Pinheiro, KM 01, com 2.238,38metros
quadrados, na data de 04-10-2007,

mas
deixou de comprovar atos efetivos da posse
.

Saliento que o memorial descritivo (id 189823237) indica apenas os limites do im
óvel; as notas de compra de materiais de construção (id189823238) indicam
endereço de entrega junto ao Bairro Boa Esperança
, isto é, muito distante da localização do terreno;
a declaração emitida por José Ailton se refere a construção de alicerce e barracão feito no ano de 2012/2013
(id18982
3239)
, não é contemporâneo à propositura da demanda.
Nesse sentido, bem ponderou a sentença:

“O documento de id. 9985727 – fls. 42/44, que evidencia a contratação de engenheiro civil para medição da área data de 2013, e o documento de id. 9985753 – p. 59/64, que se trata de certidão de registro imobiliário na Prefeitura e certidão de débitos de água, datados de 2017, referem-se apenas à materialização do imóvel junto às entidades locais, insuficientes para comprovar a posse fática da autora.”

N
ota-se, assim, que muito embora a autora apelante tenha apresentado documentos que indicam a aquisição da posse
no
longínquo
ano de 2007,
não provou o efetivo
período de ocupação do terreno
ao tempo da
suposta
ocupação pelo requerido.
Isto é,
não cuidou de demonstrar ser diligente, zelando pelo seu imóvel, como afirma, com exercício de posse sobre o bem
.

Sequer dá para se extrair que mantinha vigilância sobre o local, já que afora alguns parcos documentos
que indicam que

cerc
ou
a área entre
os anos
2011 e 2013,
é incontroverso que abandonou a área, o que
possibilitou
que o apelado
ingressa
sse
no imóvel em meados de 2017,
legitimado por contrato de compra e venda da posse firmado com o ex-cônjuge da ora apelante, em cujo lapso temporal (2
013 a 2017)
,
não há qualquer comprovação de exercício da posse pela autora.

Não se visualiza, portanto, a exteriorização do alegado exercício de posse
, porquanto
as provas evidencia
mesmo que
“
após a ocupação da área pelo requerido Aléssio Pereira dos Santos e terceiros, a parte autora estaria buscando a posse do imóvel objeto daquela aquisição realizada em 2007
”
.

O cenário probatório, por si, é suficiente para ensejar a improcedência dos pedidos, porque compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 561 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.” (N.U 1035058-48.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 21/02/2022)

“APELAÇÃO. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Autora nunca teve a posse do imóvel. Esbulho não comprovado. Conjunto de provas a indicar a legitimidade da posse do requerido. Requisitos do art. 561 do CPC não preenchidos. Impossibilidade de invocação da proteção possessória. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP, AC 10047726720218260320, relator Des. Régis Rodrigues Bonvicino, julgado em 12/11/2021, 21a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2021). (grifei)

Como frisado, cabia
à
autor
a
trazer provas contundentes do exercício da posse no período assinalado na inicial, a fim de demonstrar posse anterior, ônus, do qual não se desincumbiu.

Assim, ausente prova, de forma inequívoca, da posse anterior e consequente esbulho possessório, inviável o acolhimento do apelo.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de

apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024